Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0739742-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: WANDERLEA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, em desfavor de WANDERLEA DOS SANTOS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 169461660, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, n° 0703642-69.2022.8.07.0010, pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator